Tribunal: TJES
Processo: 5005429-53.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005429-53.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARIA MARGARETH BERNARDO DE BRITO
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005429-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA MARGARETH BERNARDO DE BRITO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "BAIXADA". EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO (18 RÉUS). REVISÃO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE SOLTURA AUTOMÁTICA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SAÚDE. PROVA INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente idosa (64 anos), presa preventivamente há 13 meses por suposto envolvimento em organização criminosa (Comando Vermelho). Alega-se excesso de prazo, falta de revisão da custódia e debilidade de saúde.

II. Questão em discussão:
(i) Verificar se a demora na instrução é injustificada ou decorre da complexidade da causa; (ii) avaliar se a ausência de revisão da prisão a cada 90 dias gera soltura automática; (iii) analisar o cabimento de prisão domiciliar por saúde/idade.

III. Razões de decidir:
1. O excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade. A pluralidade de réus (18) e a gravidade dos fatos justificam a maior dilação temporal. 2. Segundo o STF, a mora na revisão prevista no art. 316 do CPP não impõe liberdade automática. 3. A idade avançada, isoladamente, não autoriza a soltura, exigindo-se prova de debilidade extrema ou impossibilidade de tratamento no cárcere, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese:
1. Ordem denegada. 2. Recomendação de celeridade ao juízo de origem.
Tese:
"O excesso de prazo na formação da culpa em processos com pluralidade de réus e crimes de organização criminosa deve ser aferido pela razoabilidade, não ocorrendo ilegalidade quando o trâmite regular é impactado pela complexidade objetiva da causa."

Dispositivos citados:
CPP, arts. 312, 316 e 318; Lei 12.850/13, art. 2º.
Jurisprudência citada:
STF, SL 1.390/SP; STJ, AgRg no HC 846.594/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005429-53.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA MARGARETH BERNARDO DE BRITO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
MARIA MARGARETH BERNARDO DE BRITO
, contra ato dito coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 5007249-51.2025.8.08.0030.

Em suas razões iniciais, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, destacando que a paciente encontra-se custodiada preventivamente desde 15 de abril de 2025 no âmbito da denominada "Operação Baixada", sem que a instrução criminal tenha sido iniciada.
Aponta omissão jurisdicional ante a ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão e da defesa prévia protocolados em dezembro de 2025.
Aduz, ainda, a falta de revisão periódica da custódia prevista no art.
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a ausência de contemporaneidade da medida e a precariedade do estado de saúde da paciente, que conta com 64 anos de idade.

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não deve ser aferida por mera soma aritmética de prazos processuais. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a dilação deve ser analisada à luz do
Princípio da Razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto, a atuação das partes e o volume de trabalho do juízo.
No caso em tela, a paciente foi presa em
15 de abril de 2025
na "Operação Baixada". Embora tenha transcorrido mais de um ano de custódia sem o início da instrução, a análise dos autos revela que não estamos diante de desídia judicial, mas de uma demanda de
extrema complexidade
:

Pluralidade de Réus
: A ação penal conta com 18 (dezoito) denunciados;

Gravidade das Imputações
: Trata-se de investigação sobre organização criminosa estruturada e armada (facção BXD/Comando Vermelho), envolvendo crimes de tráfico e associação;

Volume Probatório
: Há vasta carga de provas oriundas de interceptações telemáticas e telefônicas que demandam tempo para processamento e contraditório.

Portanto, o trâmite processual encontra-se dentro dos limites do tolerável para uma operação desta envergadura, onde a necessidade de citação de quase duas dezenas de réus naturalmente estende a fase pré-instrutória.

Quanto à alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
a inobservância do prazo de 90 dias para a revisão da prisão não implica a soltura automática do réu
(SL 1.390/SP). Exige-se que o juízo seja provocado ou que a ilegalidade seja manifesta.

No caso, as informações do juízo de origem demonstram que a necessidade da prisão vem sendo indiretamente reavaliada ao analisar pedidos de corréus, mantendo-se hígido o
periculum libertatis
devido ao risco de reiteração criminosa e fortalecimento da facção caso a paciente seja solta.

A defesa invoca a idade da paciente (64 anos) e seu estado de saúde. Todavia, como já destacado no indeferimento da liminar,
inexiste prova pré-constituída
de que a paciente sofra de doença grave que não possa ser tratada na unidade prisional, ou que sua debilidade seja extrema a ponto de exigir a prisão domiciliar (art. 318, II, CPP).

A gravidade concreta do crime (integrar o núcleo de uma organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho) sobrepõe-se, neste momento, às condições pessoais de primariedade e residência fixa.

Diante de todo o exposto, verificando que a segregação cautelar permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e que a dilação temporal é justificada pela complexidade objetiva da ação penal, não vislumbro o constrangimento ilegal suscitado.

Contudo, considerando o tempo decorrido, entendo necessário recomendar ao juízo de origem
prioridade na análise das respostas à acusação e na designação da audiência de instrução.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, com recomendação de celeridade ao magistrado
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)